Tribunal: TJES
Processo: 5021282-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021282-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MARTIN DA SILVA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008404-74.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
MARCELA GONCALVES CARVALHO DE VASCONCELOS

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela LATAM em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora e condenou o recorrente ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2.
Na origem, a autora alega que adquiriu passagens aéreas da ré para o trecho Vitória/ES - Miami/EUA, com conexões em Guarulhos/SP e Santiago/Chile. Narra que o primeiro voo, de Vitória para Guarulhos, sofreu um atraso de 1 hora e 21 minutos, mas ainda assim conseguiu embarcar para a conexão seguinte. Ao chegar em Santiago, solicitou a antecipação de seu voo para Miami, e uma funcionária da ré a realocou no voo LA582. Contudo, para sua surpresa e desespero, a aeronave pousou em Cancún, no México, e não em seu destino final. Afirma que a ré não opera voos de Cancún para Miami e que a funcionária em Santiago agiu de má-fé. Relata ainda que, enquanto desamparada no aeroporto de Cancún, foi abordada por um indivíduo suspeito que se passou por funcionário da ré, gerando-lhe grande temor. Por fim, foi realocada em um voo de outra companhia aérea, chegando a Miami com um atraso total de 18 horas e 15 minutos.

3. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pugnando pelo afastamento integral da condenação, uma vez que a recorrente agiu de acordo com as normas que a regem, e vez que não houve a comprovação dos pleiteados danos.

4. A tese recursal de manutenção de aeronave como excludente de responsabilidade não subsiste ao crivo jurídico. Sabe-se que problemas técnicos ou mecânicos constituem fortuito interno, pois estão inseridos no risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea. A segurança do voo é dever primordial e sua observância não pode ser utilizada para afastar o dever de reparar danos causados pela impontualidade.

5. A falha na prestação do serviço ultrapassou o mero atraso de voo, porquanto a autora foi indevidamente embarcada em aeronave com destino diverso daquele contratado, vindo a desembarcar em país distinto do destino final da viagem internacional. A situação ocasionou evidente angústia, insegurança e desamparo, agravados pela ausência de assistência eficaz da companhia aérea e pelo atraso total superior a 18 horas para chegada ao destino pretendido, circunstâncias que configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno as partes recorrentes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)